Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704773-94.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO PAN S.A. em face de sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento movida em seu desfavor por SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, julgou procedentes os pedidos. Considerando não constar dos autos instrumento de mandato outorgado pelo banco recorrente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator